Tribunal: TJSP
Processo: 1005255-84.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Competência Recursal – Embargos à execução por título extrajudicial - Cheque – Teses que compõem a lide, envolvendo a alegação de pagamento, que é idêntica àquelas deduzida em precedente embargos à execução julgados pela 11a Câmara de Direito Privado (proc. no 1005259-24.2021.8.26.0001) - Conexão com ação idêntica, referente a mesma relação contratual – Recurso distribuído livremente a este

Ementa:
Competência Recursal – Embargos à execução por título extrajudicial - Cheque – Teses que compõem a lide, envolvendo a alegação de pagamento, que é idêntica àquelas deduzida em precedente embargos à execução julgados pela 11a Câmara de Direito Privado (proc. no 1005259-24.2021.8.26.0001) - Conexão com ação idêntica, referente a mesma relação contratual – Recurso distribuído livremente a este relator, sem a observância da prevenção existente da E. 11a Câmara de Direito Privado – Inteligência do art. 105, §3o do RITJ – Remessa determinada.
Recurso não conhecido, com remessa determinada.